Tribunal: TJES
Processo: 0003620-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003620-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ANDRADE PINTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003620-80.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

BRUNO ANDRADE PINTO

ADVOGADOS DO RECORRENTE:

FREDERICO VILELA VICENTINI - OAB ES24737-A

E

CAROLAYNE SOARES DOS SANTOS - OAB ES38958 -

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE NULIDADE DE PROVA POR ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BRUNO ANDRADE PINTO contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 339, do Supremo Tribunal Federal, em face de acórdão da Segunda Câmara Criminal que manteve a condenação do recorrente e de corréu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
Caput,
da Lei nº 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão recorrido padeceria de fundamentação meramente aparente, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever constitucional de fundamentação exige que as decisões judiciais indiquem de forma suficiente as razões do convencimento, ainda que de modo sucinto, sem impor exame pormenorizado de todas as alegações, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 339 da repercussão geral.
O acórdão recorrido enfrentou expressamente as teses defensivas, destacando a legitimidade da busca pessoal realizada por agentes penitenciários, amparada nos arts. 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal, diante da fundada suspeita corroborada por informações prévias e pela tentativa de fuga dos réus.
A alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária quanto à validade da prova e à suficiência do conjunto probatório demandaria reexame de fatos e provas, hipótese vedada pela Súmula 279, do Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a legalidade da busca pessoal quando presentes fundadas suspeitas, inclusive em relação a presos em regime semiaberto submetidos à fiscalização.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

O art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, ainda que sucinta, não impondo exame minucioso de todas as alegações.
A busca pessoal realizada por agentes penitenciários é legítima quando amparada em fundada suspeita e vinculada à fiscalização do regime semiaberto.
O reexame do conjunto fático-probatório é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LVI, e 93, IX; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CPC, arts. 1.021 e 1.030; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292-QO-RG (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; STF, ARE 1559439 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.08.2025; STF, ARE 1552500 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19.08.2025; STF, ARE 1330427 AgR-quinto, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02.12.2024; STJ, AgRg no HC 843.466/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024; STJ, HC 865.665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003620-80.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

BRUNO ANDRADE PINTO

ADVOGADOS DO RECORRENTE:

FREDERICO VILELA VICENTINI - OAB ES24737-A

E

CAROLAYNE SOARES DOS SANTOS - OAB ES38958 -

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

BRUNO ANDRADE PINTO

interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.

15922519
), em face da
DECISÃO
(id.

15767173
) proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência,
que negou seguimento, em razão do Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
14778070
) manejado contra do
ACÓRDÃO
(id.
13181832
), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo ora Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que condenou o
Recorrente e JUNIO MARCOS ARAÚJO
, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
Caput,
da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para BRUNO ANDRADE PINTO, e de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para JUNIO MARCOS ARAÚJO, ambos em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do
Tema 339,

do Excelso Supremo Tribunal Federal
, eis que
“o fundamento do acórdão é meramente aparente, o que é vedado pela Carta Magna vigente, haja vista que a fundamentação se deu em fato inexistente.”

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003620-80.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

BRUNO ANDRADE PINTO

ADVOGADOS DO RECORRENTE:

FREDERICO VILELA VICENTINI - OAB ES24737-A

E

CAROLAYNE SOARES DOS SANTOS - OAB ES38958 -

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

BRUNO ANDRADE PINTO

interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
14778070
) com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
13181832
), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo ora Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que condenou o
Recorrente e JUNIO MARCOS ARAÚJO
, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
Caput,
da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para BRUNO ANDRADE PINTO, e de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para JUNIO MARCOS ARAÚJO, ambos em regime inicial semiaberto.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por BRUNO ANDRADE PINTO e JUNIO MARCOS ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. As penas foram fixadas em 5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa para BRUNO ANDRADE PINTO, e 6 anos de reclusão e 500 dias-multa para JUNIO MARCOS ARAÚJO, ambos em regime inicial semiaberto.

2.As defesas alegam, preliminarmente, a nulidade da prova obtida por busca pessoal supostamente ilegal. No mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória e ausência de liame subjetivo entre os réus. JUNIO MARCOS ARAÚJO, subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há três questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal realizada pelos agentes penitenciários foi ilegal e enseja nulidade da prova; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena aplicada ao réu JUNIO MARCOS ARAÚJO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A busca pessoal realizada pelos agentes penitenciários é legítima, pois os réus, presos em regime semiaberto, estavam sujeitos à fiscalização quanto ao cumprimento das condições do trabalho externo. A fundada suspeita decorreu de informações prévias sobre tráfico de drogas e da tentativa de fuga dos apelantes ao avistarem os agentes.

2.O crime de tráfico de drogas não exige a apreensão da substância ilícita com ambos os agentes para a configuração do delito, bastando a comprovação do liame subjetivo entre eles, o que foi evidenciado pelas circunstâncias da abordagem, pelo comportamento conjunto na fuga e pela apreensão da droga na mochila de JUNIO MARCOS ARAÚJO, enquanto BRUNO ANDRADE PINTO portava celular e quantia em dinheiro, elementos indicativos da mercancia.

3.A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico e pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes penitenciários, aos quais se confere especial credibilidade na ausência de indícios de interesse particular na causa.

4.A alegação de que a droga se destinava a consumo próprio é incompatível com a quantidade apreendida (14 pinos de cocaína) e com a impossibilidade de consumo imediato antes do retorno à unidade prisional.

5.A dosimetria da pena aplicada ao réu JUNIO MARCOS ARAÚJO observa os critérios legais, sendo correta a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase e a incidência da agravante da reincidência. A compensação entre atenuante de confissão espontânea e agravante de reincidência não se aplica, pois a confissão foi parcial e não abrangeu o tráfico de drogas, conforme entendimento sumulado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.A busca pessoal realizada por agentes penitenciários é legítima quando há fundada suspeita e se destina à fiscalização do cumprimento das condições do regime semiaberto.

2.A configuração do crime de tráfico de drogas independe da apreensão do entorpecente com todos os agentes envolvidos, bastando a comprovação do liame subjetivo entre eles.

3.A destinação da droga ao consumo próprio deve ser demonstrada de forma convincente, levando-se em conta a quantidade apreendida e as circunstâncias da abordagem.

4.A confissão parcial e limitada à posse para uso próprio não autoriza a compensação com a agravante da reincidência no crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 843.466/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8/4/2024, DJe 11/4/2024; STJ, HC n. 865.665/AM, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 13/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 557.527/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.170.478/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 24/2/2025.

(
TJES.
Apelação Criminal nº 0003620-80.2022.8.08.0024. Relator: Des. HELIMAR PINTO. SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. Data de Julgamento: 14/04/2025)

Opostos
Embargos de Declaração
, foram mantidas as conclusões assentadas (id.
14369061
).

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação aos
artigos 5º, incisos LVI e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
“
notadamente quanto ao dever de fundamentação adequada das decisões judiciais e à vedação do uso de provas obtidas mediante violação de direitos fundamentais.”

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id.
15670351
).

Na espécie,
com relação à ofensa aos
artigos 5º, incisos LVI e LIV, da Constituição Federal,
observa-se que a
Câmara Julgadora
concluiu que “
evidenciada a fundada suspeita, a busca pessoal encontra respaldo legal
.”

Impõe-se, a propósito, trazer à colação os seguintes trechos extraídos do
Voto Condutor
do sobredito Aresto,
in litteris
:

“
DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, as defesas pretendem,
inicialmente
, a declaração de
nulidade das provas
, sob o argumento de ilegalidade da busca pessoal realizada e da apreensão das drogas, sem fundada suspeita, e realizada por autoridade fora de suas atribuições.

Primeiramente, destaco que a jurisprudência mais recente estabelece que
“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de
fundada suspeita
no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito”
(AgRg no HC n. 843.466/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na mesma linha, há julgado recente do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas” (HC n. 865.665/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 13/2/2025.)

No presente caso, observa-se que os agentes penitenciários tinham informações prévias de que os apenados estavam “repassando” drogas em ponto de ônibus após o trabalho externo, motivo pelo qual, na data dos fatos, se deslocaram para o local de trabalho dos apenados e, quando se aproximavam, os presos, ao visualizarem a viatura, empreenderam fuga.

Além disso, observo que, em se tratando de presos em regime semiaberto, com autorização de trabalho externo, estavam submetidos à fiscalização pelos agentes penitenciários.

Assim, em cumprimento de suas funções, possuem autorização legal para abordar e revistar os apenados, a fim de verificar o descumprimento da autorização de saída.

Destarte, além de evidenciada a fundada suspeita, a busca pessoal encontra respaldo legal.

Cumpre consignar que as razões da defesa do réu Junio são incompatíveis com os fatos narrados nos autos.

Ora, a Defensoria Pública sustenta
“como visto nos depoimentos dos guardas municipais, eles estavam atuando fora dos limites de suas atribuições constitucionais, vez que faziam patrulhamento com específica finalidade de flagrantear um crime de tráfico”
. Todavia, não se trata de hipótese de abordagem por Guarda Municipal.

Na hipótese, consoante destacado, os agentes penitenciários realizaram a abordagem dos réus, no estrito cumprimento de suas funções legais de fiscalização do cumprimento do trabalho externo pelos apenados. Portanto, não há como reconhecer a nulidade alegada pela defesa.

Portanto, não prosperam as pretensões de anulação das provas, razão pela qual, rejeito as preliminares.

Antes de prosseguir com a análise do mérito, destaco que deixo de apreciar a preliminar suscitada pelo apelante Bruno de que a sentença carece de fundamentação, considerando que tal ponto confunde-se com o mérito.”

Nesse contexto, para modificar o entendimento acima externado pelo Acórdão vergastado quanto
a existência de justa causa prévia para o ingresso na residência do Recorrente
é necessário, inexoravelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo, por consectário lógico, o
Enunciado
da Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:

“
Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

A esse respeito, note-se a orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbatim:

EMENTA.
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas.
Busca pessoal.
Busca domiciliar.
Ausência de ilicitude. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF.
Precedentes. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.

(
STF.
ARE 1559439 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27/08/2025 PUBLIC 28/08/2025)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL.
PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 929. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
STF.
ARE 1552500 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/08/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21/08/2025 PUBLIC 22/08/2025)

Além disso, constata-se que o Aresto objurgado enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia, encontrando-se em harmonia com
a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
pois
“conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (
Tema 339 da repercussão geral)
, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o
art. 93, IX, da Lei Maior
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”
(
STF.
ARE 1330427 AgR-quinto, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02/12/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05/12/2024 PUBLIC 06/12/2024)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, com relação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso, quanto aos artigos 5º, incisos LVI e LIV, da Constituição Federal.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito,
restou expresso que o Órgão Fracionário enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia
.

Naquela ocasião, ficou esclarecido que
“consoante destacado, os agentes penitenciários realizaram a abordagem dos réus, no estrito cumprimento de suas funções legais de fiscalização do cumprimento do trabalho externo pelos apenados. Portanto, não há como reconhecer a nulidade alegada pela defesa.”

A propósito, destaco o excerto do Acórdão objurgado acerca das aludidas questões,
verbatim:

“
DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, as defesas pretendem,
inicialmente
, a declaração de
nulidade das provas
, sob o argumento de ilegalidade da busca pessoal realizada e da apreensão das drogas, sem fundada suspeita, e realizada por autoridade fora de suas atribuições.

Primeiramente, destaco que a jurisprudência mais recente estabelece que
“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de
fundada suspeita
no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito”
(AgRg no HC n. 843.466/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na mesma linha, há julgado recente do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas” (HC n. 865.665/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 13/2/2025.)

No presente caso, observa-se que os agentes penitenciários tinham informações prévias de que os apenados estavam “repassando” drogas em ponto de ônibus após o trabalho externo, motivo pelo qual, na data dos fatos, se deslocaram para o local de trabalho dos apenados e, quando se aproximavam, os presos, ao visualizarem a viatura, empreenderam fuga.

Além disso, observo que, em se tratando de presos em regime semiaberto, com autorização de trabalho externo, estavam submetidos à fiscalização pelos agentes penitenciários.

Assim, em cumprimento de suas funções, possuem autorização legal para abordar e revistar os apenados, a fim de verificar o descumprimento da autorização de saída.

Destarte, além de evidenciada a fundada suspeita, a busca pessoal encontra respaldo legal.

Cumpre consignar que as razões da defesa do réu Junio são incompatíveis com os fatos narrados nos autos.

Ora, a Defensoria Pública sustenta
“como visto nos depoimentos dos guardas municipais, eles estavam atuando fora dos limites de suas atribuições constitucionais, vez que faziam patrulhamento com específica finalidade de flagrantear um crime de tráfico”
. Todavia, não se trata de hipótese de abordagem por Guarda Municipal.

Na hipótese, consoante destacado, os agentes penitenciários realizaram a abordagem dos réus, no estrito cumprimento de suas funções legais de fiscalização do cumprimento do trabalho externo pelos apenados. Portanto, não há como reconhecer a nulidade alegada pela defesa.

Portanto, não prosperam as pretensões de anulação das provas, razão pela qual, rejeito as preliminares.

Antes de prosseguir com a análise do mérito, destaco que deixo de apreciar a preliminar suscitada pelo apelante Bruno de que a sentença carece de fundamentação, considerando que tal ponto confunde-se com o mérito.”

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Egrégio Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.